Tribunal: TJSP
Processo: 1027526-10.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027526-10.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDIVAN
ALVES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e parcial provimento à remessa necessária. VU.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027526-10.2019.8.26.0114 -Voto no 31.223
2
Voto no 31.223
Apelação no 1027526-10.2019.8.26.0114
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Campinas
Apelante: Edivan Alves Bezerra
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
REMESSA NECESSÁRIA
Sentença ilíquida proferida
contra o INSS
Sujeição obrigatória ao duplo grau de
jurisdição Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente
típico Nexo causal comprovado Incapacidade parcial e
permanente para o trabalho Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Auxílio-acidente Dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença
Art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91 Ressalvada a necessidade de se observar o que
vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736,
representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão
(Tema 862).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após
a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias na etapa
de conhecimento
Eventuais divergências de questões
posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas
após o depósito.
TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e
posterior suspensão do processo, até o julgamento final do
Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027526-10.2019.8.26.0114 -Voto no 31.223
3
Vistos.
Edivan Alves Bezerra, operador de produção propôs ação acidentária
contra o INSS, com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade
laborativa, em razão de sequelas de acidente típico sofrido em 13/6/2012. Lesionou a
mão direita.
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-acidente a
contar da cessação do auxílio-doença (fls. 201/202) com os atrasados corrigidos
pelos índices fixados pelo TJSP.
Sem previsão quanto a remessa necessária.
Apelou o autor (fls. 208/214), pleiteando seja afastada a incidência da
Tabela Prática do TJSP, devendo ser observada a legislação específica.
Sem reposta do réu.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Confirmo a solução dada à lide.
Como a sentença proferida contra o INSS é ilíquida, fica sujeita ao duplo
grau de jurisdição e não produz efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos
termos do art. 496, I, do CPC. Desta forma, obrigatória a remessa necessária.
O infortúnio é incontroverso. Foi comunicado pela empregadora (CAT
fls. 42) e, administrativamente, foi deferido o auxílio-doença acidentário até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027526-10.2019.8.26.0114 -Voto no 31.223
4
30/5/2013 (fls. 88/91).
O laudo da perícia médica (fls. 159/178) confirmou a redução
permanente da capacidade para o trabalho em razão lesões do 4o quirodáctilo direito.
Uma vez comprovados tanto a redução da capacidade laborativa bem a
presença do nexo causal, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em
razão do seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
O auxílio-acidente, terá início em 31/3/2013, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença acidentário (fls. 88), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei
no 8.213/91, além do disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99,
ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736,
representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).
Anoto estarem prescritas as parcelas vencias antes do quinquênio que
antecedeu a propositura da demanda.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes
parâmetros: (a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a
junho/2009; (c) IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027526-10.2019.8.26.0114 -Voto no 31.223
5
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5%
ao mês, na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; (c) remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009,
e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema
810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Envolvendo o presente feito a prestação de fazer da autarquia, impõe-se a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação do auxílio-acidente.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES no
REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja concluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027526-10.2019.8.26.0114 -Voto no 31.223
6
o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1027526-10.2019.8.26.0114
2. Nome do segurado
Edivan Alves Bezerra
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
31/5/2013
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso do autor e
parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator